Tribunal: TJSP
Processo: 1021627-58.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA E INTERNET. Ação de declaração de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo da autora. Alegação de cobrança indevida de valores nas faturas a título de "aplicativos digitais", "livros digitais". Itens que englobam o pacote contratado e não alteram o valor final ajustado. Ré que demonstrou a regularidade da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA E INTERNET. Ação de declaração de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo da autora. Alegação de cobrança indevida de valores nas faturas a título de "aplicativos digitais", "livros digitais". Itens que englobam o pacote contratado e não alteram o valor final ajustado. Ré que demonstrou a regularidade da cobrança. Indevida a restituição de valores pretendida, bem como a declaração de inexigibilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.